Tribunal: TJSP
Processo: 1527993-75.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de Genaldo nos mínimos e acima dos patamares para Cristiano por força dos maus

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de Genaldo nos mínimos e acima dos patamares para Cristiano por força dos maus antecedentes (1/6) – Compensações da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus – Réu Cristiano. Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Uma causa de aumento (concurso de agentes). Elevação na fração mínima de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelos ministerial e defensivo desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527993-75.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GENALDO DE SOUZA LADEIRA e CRISTIANO PROGÊNIO DA SILVA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram-se
provimento aos recursos, mantidas as prisões pelos fundamentos antes esposados
na fundamentação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
2
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 – Processo Digital
32a Vara Criminal Central da Capital
Apelantes/apelados: Cristiano Progênio da Silva, Genaldo de Souza Ladeira
e Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Juliana Guelfi
Voto no 12300
ROUBO MAJORADO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissões judiciais corroboradas pelas declarações da vítima e
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia
com o conjunto probatório
Crime praticado em
concurso de agentes Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases de
Genaldo nos mínimos e acima dos patamares para
Cristiano por força dos maus antecedentes (1/6)

Compensações da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea para ambos os réus
Réu Cristiano. Bis in idem não caracterizado.
Diferentes
condenações
transitadas
em
julgado,
utilizadas em fases distintas da dosimetria Uma causa
de aumento (concurso de agentes). Elevação na fração
mínima de 1/3
Regime inicial fechado
Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) Apelos
ministerial e defensivo desprovidos.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 203/211, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
e condenou Cristiano Progênio da Silva e Genaldo de Souza Ladeira
como incursos no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, ao cumprimento,
respectivamente, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no
valor unitário mínimo (Cristiano); e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa (Genaldo). Mantidas as prisões cautelares processuais. Custas ex
lege.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
3
Inconformado, o Ministério Público recorreu postulando
1) o aumento das penas mediante a consideração da agravante da
reincidência específica como preponderante à atenuante da confissão (fls.
227/233).
De seu turno, os réus também apelaram pleiteando 2) a
absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
destacando a ausência de prova idônea de autoria; ou, subsidiariamente, 3)
o afastamento dos maus antecedentes de Cristiano ante o bis in idem entre
a primeira e a segunda fase da dosimetria (fls. 237/243).
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
contrariados (fls. 257/266 e 270/279).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial e desprovimento do defensivo (fls. 291/306).
É o relatório.
As irresignações não comportam acolhida.
Restou comprovado que Genaldo de Souza Ladeira e
Cristiano Progênio da Silva, no dia 23 de novembro de 2019, por volta das
20h10, na rua Tomoichi Shimizu, no 10, José Bonifácio, nesta Capital,
agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de um simulacro de arma de fogo contra A.J. de J. e H. dos S.R.,
subtraíram, para proveito comum, o veículo Fiat/Doblò, placas FFN2546, de
propriedade da empresa AERO LESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 11/16), auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 17), auto de exibição (fl. 18), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 19), auto de reconhecimento fotográfico (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
4
20), relatório final (fls. 85/91) e na prova oral.
A autoria é incontroversa, tanto que sequer é
questionada pelos réus que, aliás, são confessos.
Genaldo afirmou que, na ocasião, havia ingerido bebida
alcoólica na companhia do corréu Cristiano. Em seguida, foram até o local
dos fatos e subtraíram o veículo (fl. 196, oitiva disponível no e-Saj).
Cristiano disse que, juntamente ao corréu, ingeriram
bebida alcoólica. Na sequência, em posse de um simulacro de arma de fogo
emprestado, subtraíram o veículo. Indagado, esclareceu que praticou o
delito vez que precisa levar a sua companheira ao hospital a qual estava
grávida e passava mal após ter ingerido bebida alcoólica (fl. 197, oitiva
disponível no e-Saj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
O ofendido H. dos S.R. declarou que, no dia dos fatos,
estava na condução do seu veículo quando o corréu Cristiano em posse de
uma arma de fogo o abordou, ameaçando-o de que atiraria em direção a
sua face, caso não entregasse o seu automóvel. Ato contínuo, o corréu
Genaldo adentrou no interior do veículo e, juntos, se evadiram do local na
posse do bem. Em seguida, os policiais militares da ROCAM perseguiram
os corréus, recuperaram o veículo e detiveram Genaldo e Cristiano. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
5
juízo, reconheceu os apelantes como os autores do delito (fl. 195, oitiva
disponível no e-Saj).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO
ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp no
1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo
sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
6
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara
de Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J.
22.02.2018).
Corroborando, os policiais militares Fábio Oliveira dos
Santos e Ricardo dos Santos Machado, responsáveis pela prisão dos réus,
narraram os fatos de forma harmônica e segura. Estavam em patrulhamento
quando foram informados pela vítima que 02 (dois) indivíduos haviam
subtraído o seu automóvel. Diante das informações, seguiram em direção
ao rumo tomado pelos apelantes e os avistaram na posse do bem. Em
perseguição aos réus, Cristiano abriu a porta do automóvel e desceu em
posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, os policiais militares efetuaram
disparos em direção ao apelante e alvejaram a sua perna. Em seguida,
detiveram os corréus. Disseram, ainda, que Genaldo conduzia o veículo (fl.
195, oitiva disponível no e-Saj).
Está pacificado na jurisprudência que a condição de
guarda civil municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto
ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra
testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
7
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A causa especial de aumento de pena do concurso de
agentes restou devidamente comprovada, mormente pela prova oral
(disponível no e-saj).
Não bastasse, o bem subtraído foi apreendido em poder
dos réus, fato que os comprometem de maneira decisiva.
A título de exemplo:
ROUBO MAJORADO
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
DESACOLHIDA

INVERSÃO
DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PRISÃO NA POSSE
DA RES FURTIVA (...) (TJSP - Apelação Criminal no
0059263-85.2009.8.26.0506, Relator Euvaldo Chaib, 4a
Câmara Criminal, J. 11.12.2015, DJe 17.12.2015).
Consigne-se, pois oportuno, que não excluem a
imputabilidade penal a embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário e
eventual de droga ou etílicos antes da prática de crime como evidencia ser a
hipótese dos autos (CP, art. 28, II).
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente para demonstrar a responsabilidade de Genaldo e Cristiano pelo
crime do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de Genaldo ficaram assentadas nos
patamares de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; ao passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
8
que, para Cristiano, foram exasperadas no coeficiente de 1/6 (um sexto)
acima dos patamares com fundamento nos maus antecedentes (cf. certidão
de
fls.
133/134

processos
no
0000051-92.2017.8.26.0041
e
0043257-66.2016.8.26.0050), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, as penas de ambos os réus não
sofreram alterações porquanto adequadamente compensada a agravante
da reincidência específica (cf. certidões de fl. 134
processo no
0083120-05.2011.8.26.0050
[Cristiano];
e
fl.
194

processo
no
0075222-62.2016.8.26.0050
[Genaldo]
com
as
suas
confissões
espontâneas. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, inexiste,
entre tais circunstâncias, qualquer situação de preponderância e, assim,
concorrendo ambas in casu, a compensação integral é medida escorreita
(STJ, EREsp no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro
Gurgel
de
Faria,
j.
01.09.2015;
TJSP,
Apelação
no
0013643-55.2014.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, j. 08.10.2015).
Não procede o reclamo de Cristiano de ocorrência de
bis in idem por considerar o mau antecedente e a reincidência. Isso porque
o réu possui mais de uma condenação definitiva, sendo duas delas
utilizadas para caracterizar os maus antecedentes; e a outra como
agravante genérica (reincidência). Logo, as citadas condenações foram
consideradas nas distintas fases de dosagem do artigo 68 do Código Penal.
E mais: o princípio da individualização da pena justifica
tais institutos, pois não seria proporcional que um criminoso primário
recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação àquele que é
contumaz violador da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
9
Essa também é a lição de Guilherme de Souza Nucci:
(...) nada impede que o agente possua várias
condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado
considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e
as demais, como maus antecedentes. Inexiste nessa
hipótese, bis in idem, pois são elementos geradores
diversos.
Lembremos
que
o
registro
de
vários
antecedentes criminais conduz à crença de que o
agente
possui
personalidade
desajustada
aos
regramentos impostos pelo direito, motivo pelo qual
devem ser levados em consideração para a aplicação
da pena (...) (Individualização da Pena, 4a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 163/164).
Com o mesmo pensar a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA
BÁSICA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÊS CONDENAÇÕES
ANTERIORES
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS
GRAVOSO
JUSTIFICADO.

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS E MULTIREINCIDÊNCIA. 1. O
Tribunal a quo apontou diferentes anotações penais
com trânsito em julgado para majorar a reprimenda
básica à conta de maus antecedentes e personalidade
do agente, além daquela utilizada na segunda etapa do
cálculo da sanção para a configuração da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
10
Desse
modo,
é
adequada
a
fundamentação
apresentada na origem, não se verificando a ocorrência
do vedado bis in idem. (...) (AgRg no HC no
420.410/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, J. 06.03.2018, DJe 26.03.2018).
Na terceira etapa, as intermediárias de cada réu foram
elevadas no coeficiente de 1/3 (um terço) com fundamento no concurso de
agentes, resultando definitivas, à mingua de outras modificadoras, em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, para Genaldo; e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
20 dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no piso, para Cristiano.
O regime inicial fechado deve ser mantido para ambos,
pois a gravidade concreta das condutas já minuciosamente analisadas
aliadas aos maus antecedentes de Cristiano e à recidiva de ambos
desautorizam regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, §
3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III).
Em epílogo, persistem os fundamentos da prisão
preventiva decretada em desfavor de Genaldo e Cristiano, já ratificados na
sentença (fl. 211), agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
(...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527993-75.2019.8.26.0228 -Voto no 12300
11
durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade
o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos
da segregação cautelar (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento aos recursos, mantidas
as prisões pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator